Tribunal: TJBA
Processo: 8049137-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049137-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GRACE KELLY SOUZA EVANGELISTA Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO BENEFÍCIO. PREJUDICADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARCIAL (50%) PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ARTIGO 62 DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E DO ARTIGO 256, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. APERFEIÇOAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO. RECONHECIDO O DIREITO DO IMPETRANTE À LICENÇA PARCIAL REMUNERADA (50%) PARA CAPACITAÇÃO, PELO PRAZO DE DURAÇÃO DO CURSO, DE DOIS ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 62, §1º, DA LEI Nº 8.261/2002 E ARTIGO 12 DO DECRETO 8.569/2003. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8049137-57.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante GRACE KELLY SOUZA EVANGELISTA e, na condição de Impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA